Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. LEI N. 8.245/1991. CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto regulamentado pela Lei n. 8.245/1991, o contrato de locação de imóvel observa, também, as normas constantes do Código Civil, de modo que é possível extrair das supramencionadas legislações, em interpretação sistemática, que a competência é relativa, sendo facultado aos contratantes a eleição do foro que melhor atenda aos seus interesses, desde que não constitua escolha arbitrária.
2. Não consta dos autos qualquer demonstração de que o ajuizamento no foro do juízo suscitado tenha incorrido em prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa do réu. Ademais, não se tratando de competência absoluta, em decorrência da situação do imóvel, como entendeu o juízo suscitado, já que se cuida de ação de despejo, de natureza pessoal, e não de direito real, a redistribuição da ação depende da provocação da parte adversa.
3. Em atenção ao que preconiza o Enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a possibilidade de o juiz, de ofício, declarar-se incompetente, limita-se aos casos de competência absoluta”), a opção da parte autora pelo ajuizamento da ação no foro do juízo suscitado não encontra qualquer óbice
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 24a Vara Cível de Brasília).